Tribunal: TJSP
Processo: 1000873-50.2018.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
Apelação Cível e Recurso Adesivo. Ação declaratória de ilegalidade de cobrança de empréstimo em conta salário com pedido de tutela de urgência. Sentença de parcial procedência. Insurgência de ambas as partes. Restrição à liberdade contratual que tem por escopo a preservação da dignidade da pessoa humana e o mínimo existencial. Jurisprudência que decidia pela prevalência da legislação federal, que

Ementa:
Apelação Cível e Recurso Adesivo. Ação declaratória de ilegalidade de cobrança de empréstimo em conta salário com pedido de tutela de urgência. Sentença de parcial procedência. Insurgência de ambas as partes. Restrição à liberdade contratual que tem por escopo a preservação da dignidade da pessoa humana e o mínimo existencial. Jurisprudência que decidia pela prevalência da legislação federal, que estabelecia o limite de 30%, em detrimento do Decreto Estadual no 51.314/06, que fixava o teto em 50%. Recentes alterações, contudo, nestes regramentos. Lei 8.112/90 que passou a fixar a margem consignável em 35% para os servidores públicos federais. Decreto Estadual no 60.435/2014 que, por sua vez, passou a estabelecer em 30% o limite no âmbito estadual. Aplicação, portanto, do percentual de 30%, agora previsto na lei específica, que passou a se mostrar mais vantajosa. Descontos em folha de pagamento, referente ao empréstimo consignado, não ultrapassa 30% do salário líquido do autor. Outros empréstimos em conta-salário não têm origem em contratos de empréstimos consignados. Descontos não aplicáveis a empréstimos de outra natureza. Prequestionamento. Previsão legal. Artigo 1.025 do novel Estatuto Processual. Expediente, todavia, prejudicado, diante da análise de todos os temas relativos à controvérsia apresentada. Sentença reformada. Pedido improcedente. Inversão do ônus de sucumbência. Provido recurso da ré. Prejudicado o recurso do autor.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000890628
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1000873-50.2018.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que é apelante/apelado
BANCO DO BRASIL S/A, é apelado/apelante JOÃO ANTONIO CELESTINO
FILHO.
ACORDAM, em 23a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Em julgamento estendido, por maioria de
votos, deram provimento ao recurso da ré, prejudicado o recurso do autor. Vencidos o 2o
e 4o desembargadores que negavam provimento a ambos os recursos. Fará declaração de
voto vencido o 2o desembargador.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SEBASTIÃO FLÁVIO (Presidente), J. B. FRANCO DE GODOI, JOSÉ MARCOS
MARRONE E MARCOS GOZZO.
São Paulo, 28 de outubro de 2020.
HÉLIO NOGUEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível (Digital)
Processo no 1000873-50.2018.8.26.0196
Comarca: 2a Vara Cível Franca
Apelante/Apelada: Banco do Brasil S.A.
Apelante/Apelado: João Antônio Celestino Filho (Justiça Gratuita).
Voto no 18.827
Apelação Cível e Recurso Adesivo. Ação declaratória de
ilegalidade de cobrança de empréstimo em conta salário com
pedido de tutela de urgência. Sentença de parcial procedência.
Insurgência de ambas as partes. Restrição à liberdade
contratual que tem por escopo a preservação da dignidade da
pessoa humana e o mínimo existencial. Jurisprudência que
decidia pela prevalência da legislação federal, que estabelecia o
limite de 30%, em detrimento do Decreto Estadual no
51.314/06, que fixava o teto em 50%. Recentes alterações,
contudo, nestes regramentos. Lei 8.112/90 que passou a fixar a
margem consignável em 35% para os servidores públicos
federais. Decreto Estadual no 60.435/2014 que, por sua vez,
passou a estabelecer em 30% o limite no âmbito estadual.
Aplicação, portanto, do percentual de 30%, agora previsto na
lei específica, que passou a se mostrar mais vantajosa.
Descontos em folha de pagamento, referente ao empréstimo
consignado, não ultrapassa 30% do salário líquido do autor.
Outros empréstimos em conta-salário não têm origem em
contratos de empréstimos consignados. Descontos não
aplicáveis
a
empréstimos
de
outra
natureza.
Prequestionamento. Previsão legal. Artigo 1.025 do novel
Estatuto Processual. Expediente, todavia, prejudicado, diante
da análise de todos os temas relativos à controvérsia
apresentada. Sentença reformada. Pedido improcedente.
Inversão do ônus de sucumbência. Provido recurso da ré.
Prejudicado o recurso do autor.
Recursos em sede de apelação cível e
adesivo que objetivam a reforma da respeitável sentença de fls.
68/70, que, em ação declaratória de ilegalidade de cobrança de
empréstimo em conta salário com pedido de tutela de urgência,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
julgou-a parcialmente procedente, para determinar que a ré efetue a
adequação dos descontos limitados a 30% dos vencimentos
líquidos do autor, confirmando a tutela de urgência anteriormente
concedida.
Em
razão
da
sucumbência
recíproca,
condenou as partes ao pagamento de metade das custas e
despesas processuais, bem como honorários advocatícios à parte
contrária, estes fixados em 10% do valor atualizado da causa,
observada a gratuidade de justiça concedida ao autor.
Foram opostos embargos de declaração (fls.
72/74), os quais foram rejeitados (fl.75)
A ré, não conformada com a decisão, apela
(fls. 76/89).
Preliminarmente, impugna a concessão do
benefício da gratuidade judiciária ao autor.
Aduz falta de interesse de agir, pois os
contratos são lícitos, nascidos dentro da mais estrita legalidade e
por vontade das partes.
Alega que, se o apelado realizou os
pagamentos contratados, o fez com liberalidade, além do que,
celebrou os contratos de crédito tendo escolhido no ato da
contratação a quantidade de parcelas, o dia dos vencimentos das
prestações e a forma de pagamento do débito.
Argumenta que, se a contratação escolhida
foi o débito em conta, ainda que exceda 30% de seu salário, o
banco réu apenas agiu em exercício regular de direito ao impor o
cumprimento do contrato em seus exatos termos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Assevera que débito em conta não se
equipara, de fato, com penhora antecipada, e constitui mecanismo
de garantia, exatamente para garantir o acesso ao crédito com juros
mais baixos.
Defende que a limitação é aplicável somente
aos empréstimos com pagamento na modalidade desconto em
folha de pagamento, não se aplicando aos casos de pagamento por
débito em conta-corrente previamente autorizado, e, no caso,
alguns dos empréstimos discutidos são nessa modalidade de
pagamento.
Por fim, faz o prequestionamento de matéria
federal e constitucional para fins de interposição de recursos às
instâncias superiores.
Pugna pelo integral provimento da apelação,
para reformar a respeitável sentença.
O autor recorre adesivamente (fls. 108/112).
Requer seja determinada a devolução de
R$27.502,23, referente à quantia descontada acima do limite legal
de 30% dos rendimentos do recorrente, no período de outubro de
2018 e janeiro de 2019.
Pleiteia ainda, a restituição imediata de
R$3.179,41, referente ao desconto efetuado sobre o adiantamento
do 13o salário do autor, em agosto de 2018.
As partes apresentaram contrarrazões (fls.
100/107 e 117/119).
O despacho de fls. 130 determinou a
complementação do preparo pela ré, o que foi cumprido a fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
132/134.
Os recursos foram recebidos nos seus
regulares efeitos.
É o relatório.
Incontroverso
que
as
partes
firmaram
contrato de mútuo bancário (empréstimo pessoal), e que a forma de
pagamento ajustada era o desconto mensal consignado na conta-
salário de titularidade do autor, na qual recebe seus vencimentos.
É o que se confere nos documentos
juntados com a inicial (fls. 15/17 extratos de conta-salário).
Primeiramente, em relação à alegação de
falta de interesse de agir suscitada pela ré, há muito restou
superada a máxima do pacta sunt servanda como princípio absoluto
a reger as relações contratuais, sendo certo que, por vezes, a lei
autoriza o contratante a recorrer ao julgador, para que este pondere
acerca da razoabilidade do pactuado, e decida, por vezes, limitar os
encargos da contratação.
Dessa forma, ainda que inexistente qualquer
vício da vontade quando da contratação dos empréstimos, e o autor
sempre soubesse o quanto pagaria pelos empréstimos contraídos,
mesmo assim, é de se impor um limite para as cobranças a que
está submetido.
Com esta compreensão, no caso dos autos,
os argumentos aduzidos na petição inicial são aptos e claros a
alicerçar o interesse de agir do requerente, pois a documentação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
trazida com a inicial confere verossimilhança às suas alegações de
que os descontos comprometem a sua dignidade.
Não se ignora, é verdade, que deve haver
prevalência dos contratos realizados dentro dos ditames legais,
principalmente se não há nos autos qualquer vício de vontade
quando da contratação dos empréstimos.
Mesmo assim, não há que se falar em
impossibilidade de revisão ou modificação de cláusulas em casos
como o presente, pois há outros princípios também consagrados na
Constituição Federal, dentre eles o da dignidade da pessoa
humana.
Nessa vala, com intuito claramente protetivo,
a legislação não raro limita a liberdade contratual visando à
preservação de bens jurídicos primordiais.
Até recentemente, a Lei no 8.112/90 - que,
como se sabe, “dispõe sobre o regime jurídico dos servidores
públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas
federais” - estabelecia no seu art. 45, parágrafo único, que
“mediante autorização do servidor, poderá haver consignação em
folha de pagamento a favor de terceiros, a critério da administração
e com reposição de custos, na forma definida em regulamento”.
Referida regulamentação, por sua vez, era
dada
pelo
Decreto
no
6.389/2008,
cujo art. 8o definia categoricamente que “a soma mensal das consignações
facultativas de cada consignado não excederá a trinta por cento da
respectiva remuneração, excluído do cálculo o valor pago a título de
contribuição para serviços de saúde patrocinados por órgãos ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
entidades públicas, na forma prevista nos incisos I e II do art. 4o”.
Anote-se que a Medida Provisória no
681/2015, mais recentemente ainda, aumentou a margem
consignável para o patamar de 35% dos rendimentos líquidos dos
empregados celetistas e dos servidores públicos federais, em
contrato de cartão de crédito e arrendamento mercantil. Para tanto,
alterou o art. 2o, § 2o, inciso I, da Lei no 10.820/2003 e acrescentou
o § 2o ao art. 45 da Lei no 8.112/90. Referida medida provisória foi
convertida na Lei 13.172/2015, incorporando, em definitivo, a
alteração normativa à CLT.
Frise-se que o artigo 2o da Lei 10.820/03, em
seu §2o, diz que: “No momento da contratação da operação, a
autorização para a efetivação dos descontos permitidos nesta Lei
observará, para cada mutuário, os seguintes limites: I - a soma dos
descontos referidos no art. 1o desta Lei não poderá exceder a trinta
por cento da remuneração disponível, conforme definida em
regulamento”.
Por outro lado, no âmbito estadual, o Decreto
Estadual
no
51.314/06
continha
dispositivo
autorizando
a
consignação de mútuo em até 50% do vencimento do servidor
estadual, civil ou militar. Muitos tentaram, com base nisto,
convencer de que os empréstimos consignados, contraídos por
servidores públicos estaduais, não se submeteriam ao teto de 30%.
O argumento, contudo, era rechaçado pela
jurisprudência, tendo em vista que a teleologia das normas
referenciadas anteriormente era, nitidamente, relacionada com a
dignidade da pessoa humana e busca do respeito ao mínimo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
existencial.
Decidia-se,
assim,
que
a
sua
inobservância,
independentemente de se tratar de servidores públicos estaduais,
devia ser censurada pelo Poder Judiciário.
Nesse sentido, firmou-se a jurisprudência do
E. Superior Tribunal de Justiça:
“Desconto em folha de pagamento consignado. Servidor público estadual. Limite de
30%.
Normatização federal. 1. O decisum vergastado, ao estabelecer o
limite de desconto consignado em 70% (setenta por cento) do valor
bruto do vencimento da agravada, destoa da orientação do STJ, no
sentido de que tal limite deve ser de 30% (trinta por cento) dos
rendimentos líquidos do servidor público. 2. Os descontos de
empréstimos na folha de pagamento são limitados ao percentual de
30% (trinta por cento) em razão da natureza alimentar dos
vencimentos e do princípio da razoabilidade. 3. Agravo Regimental
não provido”. (AgRg no REsp 1414115/RS, E. 2a Turma, Rel. Min.
Herman Benjamin, j. 15/05/2014).
“Administrativo. Recurso Especial. Art. 535
do CPC. Inexistência de omissão. Servidor público estadual.
Consignação em folha de pagamento. Limite de 30%. 1. Os
embargos de declaração não se prestam para rediscutir a matéria
apreciada, sendo certo que o julgador não é obrigado a discorrer
sobre todas as argumentações suscitadas pelas partes quando já
tenha encontrado fundamento suficiente para dirimir a controvérsia.
2. Ao permitir a consignação em folha de pagamento, em
percentual de 70% (setenta por cento), o acórdão recorrido diverge
da jurisprudência atual e pacífica desta Corte de Justiça, que limita

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
os descontos consignados em 30% (trinta por cento) dos
rendimentos líquidos do servidor público. 3. Recurso especial a que
se dá provimento, para limitar os descontos consignados em folha
de pagamento no percentual de 30% (trinta) dos rendimentos
líquidos da recorrente”. (REsp 1184378/RS, E. 5a Turma, Rel. Min.
Campos Marques (Desembargador convocado do TJ/PR), j.
13/11/2012).
Do
mesmo
modo,
era
pacífica
a
jurisprudência deste E. Tribunal no sentido de que somente podiam
ser descontados na conta-corrente e folha de pagamento dos
contratantes valores que não interferissem na subsistência e na
dignidade da pessoa humana, respeitado o limite de 30% dos
vencimentos líquidos.
Neste sentido, confira-se:
“Ação declaratória. Empréstimo. Cláusula
prevendo desconto em conta corrente. Legalidade. Desconto
autorizado pelo recorrido. No entanto, em respeito ao princípio da
dignidade humana deve-se preservar o caráter alimentar da
remuneração. Limitação a 30% dos proventos auferidos pelo
recorrido. Sentença mantida. Recurso não provido”. (Apelação no
4002904-72.2013.8.26.0032, E. 22a Câmara de Direito Privado, Rel.
Des. Roberto Mac Cracken, j. 29.5.2014).
“Contrato bancário. Empréstimos. Ação de
limitação de descontos em folha de pagamento e/ou conta corrente.
Desconto dos empréstimos em conta corrente ou em folha de
pagamento. Possibilidade. Limitação dos descontos, à luz da
dignidade da pessoa humana. Tendo a autora se utilizado dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
valores disponibilizados a título de empréstimos, deve arcar com os
débitos existentes, pois os contratou. Somente devem ser
descontados valores que não interfiram na sua subsistência,
conforme
preceitua
a
Lei
10.820/03,
sendo
os
mesmos
(empréstimos) limitados em 30% do vencimento líquido da autora.
Apelação
parcialmente
provida”.
(Apelação
no
0024763-57.2010.8.26.0344, E. 12a Câmara de Direito Privado, Rel.
Des. Sandra Galhardo Esteves, j. 2.7.2014).
“Empréstimo consignado. Ação ordinária de
obrigação de fazer. Pretensão ao cancelamento de descontos em
conta corrente das parcelas de empréstimo bancário ou de
limitação ao percentual de 30% em folha de pagamento. Descontos
em hollerith autorizados desde que limitados a 30% da
remuneração disponível. Incidência das Leis nos. 10.820/03,
10.953/04, 8.112/90 e dos Decretos Federais nos. 4.840/03 e
6.574/08. Valor da prestação superior a 30% da remuneração
líquida da autora. Ilicitude dos descontos reconhecida. Procedência
da
ação
mantida.
Recurso
improvido”.
(Apelação
no
0005473-76.2008.8.26.0360, E. 20a Câmara de Direito Privado, Rel.
Des. Correia Lima, j. 26.05.2014).
“Levando-se em conta que o salário tem
natureza alimentar, destinado à manutenção e ao sustento (art. 7o,
X da CF) e protegido pela regra da impenhorabilidade (art. 649, IV
do CPC), decerto que não se pode admitir o desconto de mais de
30% dos proventos a fim de abater as prestações do mútuo.
Inclusive é o que dispõe a Lei 10.820/2003, aplicada por analogia
ao caso, cujo art. 2o, § 2o, I informa que os descontos praticados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
diretos não ultrapassem 30% da remuneração disponível da
mutuária”. (Apelação no 0005492-57.2012.8.26.0129, E. 16a
Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Jovino de Sylos, j.
29.04.2014).
Recentemente,
porém,
o
mencionado
Decreto Estadual no 51.314/2006 foi expressamente revogado pelo
art. 26 do Decreto Estadual no 60.435/2014, cujo art. 2o, item 5,
passou a fixar a margem consignável em 30% para os servidores
públicos estaduais, civis e militares.
Na contramão desta alteração, a Medida
Provisória no 681/2015, mais recentemente ainda, aumentou a
margem consignável para o patamar de 35% dos rendimentos
líquidos dos empregados celetistas e dos servidores públicos
federais, em contrato de cartão de crédito e arrendamento
mercantil. Para tanto, alterou o art. 2o, § 2o, inciso I, da Lei no
10.820/2003 e acrescentou o § 2o ao art. 45 da Lei no 8.112/90.
Como se observa, no cenário atual, é o
Decreto Estadual que se apresenta como mais vantajoso ao
servidor público estadual e não mais a aplicação analógica do
regramento do servidor público federal. Sem razoabilidade,
portanto, prosseguir na aplicação deste em detrimento da legislação
específica.
Muito embora eles devam ser considerados
(os descontos desejados) tanto no que consta realizado em folha de
pagamento e em conta-corrente, com razão a ré quando afirma
que, eles só se aplicam em relação aos empréstimos consignados
e não para aqueles que dizem a empréstimos de outra natureza.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Confira-se julgado do Colendo Superior
Tribunal de Justiça:
“Recurso
especial.
Negócios
jurídicos
bancários. Renegociação de dívida. Desconto em conta-corrente.
Possibilidade. Limitação a 30% da remuneração do devedor.
Superendividamento.
Preservação
do
mínimo
existencial.
Astreintes. Ausência de indicação do dispositivo de lei federal
violado. Óbice da Súmula 284/STF. 1. Validade da cláusula
autorizadora de desconto em conta-corrente para pagamento das
prestações do contrato de empréstimo, ainda que se trate de conta
utilizada para recebimento de salário. 2. Os descontos, todavia, não
podem ultrapassar 30% (trinta por cento) da remuneração líquida
percebida pelo devedor, após deduzidos os descontos obrigatórios
(Previdência e Imposto de Renda). 3. Preservação do mínimo
existencial, em consonância com o princípio da dignidade humana.
Doutrina sobre o tema. 4. Precedentes específicos da Terceira e da
Quarta Turma do STJ. 5. Recurso especial desprovido”. (REsp
1584501/SP, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira
Turma, julgado em 06/10/2016, DJe 13/10/2016).
Confere-se pelo extrato de conta salário de
fl. 15, que o autor recebeu proventos de R$ 4.607,80, já
considerado o limite de 30% acima mencionado, e não os 35%, o
autor tinha para comprometer até R$ 1.382,34 mensais com
empréstimos consignados.
No
caso,
verifica-se
pelos
extratos
acostados, que o autor realizou 6 contratos de empréstimos
vigentes, com pagamento consignado diretamente em débito em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
conta-salário (fls. 15/17). E são eles:
1 - CDC RENOVAÇÃO, Valor da Prestação
R$ 1.328,56, débito em conta.
2 - CDC RENOVAÇÃO, Valor da Prestação
R$ 904,35, débito em conta.
3 - BB CONSIGNAÇÃO, Valor da Prestação
R$ 27,66, débito em conta.
4 - BB 13o SALÁRIO, Valor da Prestação R$
2.021,62, débito em conta (fl.17).
5 - BB 13o SALÁRIO, Valor da Prestação R$
335,36, débito em conta (fl.17).
6 - BB 13o SALÁRIO, Valor da Prestação R$
236,94, débito em conta (fl.17).
Como se vê, apenas o desconto em conta-
salário (BB RENOVAÇÃO CONSIGNAÇÃO) diz respeito a
empréstimo consignado e o desconto, conforme a aritmética
aplicada acima, não supera 30% do salário líquido do autor.
Os demais empréstimos, dizem respeito a
empréstimos não consignados e não são abrangidos pelo limite.
Nestes fundamentos, tenho que o juízo “a
quo” não atentou que os descontos que a ré pratica em efetivo
contrato de empréstimo consignado firmado pelo autor, ele se
encontra dentro do limite legal.
E, portanto, à vista destas considerações, a
improcedência do pedido inicial era medida que se impunha,
devendo ser reformada a r. sentença.
Assim, fica prejudicado o recurso do autor,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que pugnara a restituição dos valores debitados acima da limitação
de 30% de seus rendimentos.
Provido o recurso da ré, fica o autor
condenado ao pagamento das custas e despesas processuais,
além de honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor
atualizado da causa, observada a gratuidade de justiça concedida.
No tocante ao prequestionamento suscitado,
é verdade que o novo Código de Processo Civil o prevê
explicitamente, conforme consta de seu artigo 1.025.
Ocorre, todavia, que, sendo analisados todos
os temas relativos à controvérsia apresentada, resta prejudicada a
pretensão de prequestionamento trazida para análise, pois“ o juiz
não está obrigado a responder todas as alegações das partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundar a
decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por
elas e tampouco a responder um a um todos os seus argumentos”
(RJTJESP 115/207).
Ante o exposto, por meu voto, dá-se
provimento ao recurso da ré, prejudicado o recurso do autor, nos
termos da fundamentação acima.
Hélio Nogueira
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 49072
Apelação Cível no 1000873-50.2018.8.26.0196
Comarca: Franca
Apelante/Apelado: BANCO DO BRASIL S/A
Apelado/Apelante: JOÃO ANTONIO CELESTINO FILHO
DECLARAÇÃO DE VOTO
Adoto o relatório.
Divirjo, entretanto, do i. Relator
para negar provimento a ambos os recursos.
Deve ser mantida a r. sentença que
determinou que os descontos de todos os contratos
celebrados com o réu sejam limitados a 30% dos
rendimentos líquidos do autor.
Restou comprovado nos autos que houve
desconto de mais de 30% dos vencimentos líquidos
do autor para saldar o débito (fls. 15/18).
Ocorre que o desconto de parcelas
decorrentes de contratos de empréstimo consignado
deve ser admitido desde que respeite o limite de
30%
da
renda
líquida,
como
expressamente
regulamentado em lei própria (Lei no 10 820/2 003,
art. 2o, § 2o, I), aplicável por analogia a outros
contratos de empréstimo, com vistas a garantir ao
mutuário a percepção de parte expressiva de sua
remuneração destinada à própria subsistência e de
sua família.
Cumpre observar que, ainda que realizados em conta corrente, os descontos
efetuados pela instituição financeira se submetem
a este limite, pois as verbas depositadas em
numerário pertencente ao mutuário não perdem a
natureza alimentar, não podendo ser objeto de
débitos automáticos que superem aquele limite,
ainda que pactuados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
No caso “sub iudice”, os proventos do
autor são depositados na mesma conta em que são
efetuados os descontos (extratos de fls. 15/18).
Com efeito, a retenção das verbas
salariais percebidas pelo autor, diretamente, por
meio de desconto consignado em sua folha de
pagamento,
ou
por
apropriação
de
salário
depositado em conta bancária, não pode superar 30%
de seus vencimentos líquidos.
Muito
embora
esteja
presente
a
liberdade de contratar, é papel do Estado, por
intermédio do Poder Judiciário, garantir que tal
agir
não
viole
os
ditames
mais
básicos
relacionados à dignidade da pessoa humana, aqui
não usada de forma genérica e vazia, mas sim como
representação direta e objetiva das necessidades
básicas do indivíduo e de seu núcleo familiar,
cujo atendimento resta sobremaneira prejudicado em
decorrência da absorção de seus vencimentos por
empréstimos bancários.
Dessarte, acertada a r. sentença ao
determinar que o valor a ser utilizado para
pagamento de todos os empréstimos bancários não
possa superar 30% dos proventos líquidos do autor,
a despeito de ter ou não havido pactuação em tal
sentido,
pois
não
deixa
de
assegurar
o
adimplemento do débito e ainda preserva um mínimo
existencial ao devedor e à sua família.
Na mesma linha, precedente do E.
Superior Tribunal de Justiça:
“Agravo interno no recurso
especial. Indenização por danos morais.
Empréstimo bancário. Desconto em conta
corrente em que depositado o salário.
Limitação
a
30%
dos
vencimentos.
Ausência de ato ilícito. Súmula 7/STJ.
Agravo interno provido. 1. É válida a
cláusula que autoriza o desconto em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
conta
corrente
para
pagamento
das
prestações do contrato de empréstimo
livremente pactuado, ainda que se trate
de conta utilizada para recebimento de
salário. Precedentes. 2. Hipótese em que
o
Tribunal
de
origem
limitou
os
descontos a 30% dos vencimentos do
mutuário, consignando que não ficou configurado ato ilícito passível de
reparação por danos morais em razão do
exercício regular de direito do banco
mutuário.
Súmula
7/STJ.
3.
Agravo
interno provido, para negar provimento
ao recurso especial. (...). Consoante a
jurisprudência
do
STJ,
é
válida
a
cláusula que autoriza o desconto em
conta
corrente
para
pagamento
de
prestações do contrato de empréstimo,
ainda que se trate de conta utilizada
para recebimento de salário, podendo o
percentual de desconto ser limitado a
até 30% da remuneração líquida percebida
pelo devedor, a fim de se preservar o
mínimo existencial, em consonância com o
princípio da dignidade humana (...)”
(AgInt no REsp no 1.390.570-PR, 4a
Turma, Rel. Min. LÁZARO GUIMARÃES, Des.
Convocado do TRF da 5a Região, j. em
5.6.2 018, DJe de 12.6.2 018) (g.n.)
“AGRAVO
REGIMENTAL
NO
ARESP. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DESCONTO EM
CONTA CORRENTE DE PERCENTUAL LIMITADO A
30%
DOS
VENCIMENTOS
DO
CORRENTISTA.
POSSIBILIDADE. 1. A jurisprudência desta
Casa consolidou-se em admitir que os
descontos
de
empréstimos
em
conta
corrente devem ser limitados a 30% da
remuneração, tendo em vista o caráter
alimentar dos vencimentos. Precedentes.
2. Agravo regimental a que se nega

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
provimento.” (AgRg no AREsp 314.901/SP,
Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, j.
18/6/2 015) (g.n.)
“AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
CONTRATO
BANCÁRIO.
EMPRÉSTIMO.
DESCONTO
DE
PRESTAÇÃO EM CONTA CORRENTE ONDE RECEBE
SALÁRIOS. POSSIBILIDADE. LIMITE DE 30%
DOS VENCIMENTOS. 1. O débito lançado em
conta corrente em que é creditado o
salário, quando previsto, é modalidade
de garantia de mútuo obtido em condições
mais
vantajosas,
não
constituindo
abusividade, razão pela qual não pode
ser suprimido por vontade do devedor.
Referido débito deve ser limitado a 30%
(trinta por cento) dos vencimentos do
servidor. 2. Agravo regimental provido.”
(AgRg no Ag 1.156.356/SP, Rel. Ministro
JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 9/6/2 011)
(g.n.)
“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
EMPRÉSTIMO
BANCÁRIO. DESCONTO EM CONTA - CORRENTE.
REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DE TUTELA
ANTECIPADA. INOVAÇÃO RECURSAL. LIMITAÇÃO
DO DESCONTO EM 30%. POSSIBILIDADE. ART.
461,
§
6o,
DOCPC.
FALTA
DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 282/STF. 1.
Não se admite inovação recursal em
agravo regimental, tendo em vista o
instituto da preclusão consumativa. 2.
Quando previsto, o débito em conta-
corrente em que é creditado o salário é
modalidade de garantia de mútuo obtido
em condições mais vantajosas, não constituindo abusividade, razão pela
qual não pode ser suprimido por vontade
do devedor. Referido débito deve ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
limitado a 30% (trinta por cento) dos
vencimentos do servidor. 3. O requisito
do prequestionamento é satisfeito quando
o Tribunal a quo emite juízo de valor a
respeito da tese defendida no especial.
Súmula
n.
282
do
STF.
4.
Agravo
regimental desprovido." (AgRg no AREsp
513.270/GO,
Terceira
Turma,
Rel.
Ministro João Otávio de Noronha, julgado
em 20/11/2014, DJe 25/11/2 014).
Cumpre ressaltar que o julgado do E.
STJ citado no voto do i. Relator também adota o
entendimento de que é possível a limitação a 30%
dos descontos realizados em conta corrente de
contrato
de
renegociação
de
dívida
(REsp
1.584.501/SP,
Rel.
Min.
PAULO
DE
TARSO
SANSEVERINO, 3a Turma, j. 06.10.16).
Portanto, não há que se falar que
quanto aos outros contratos não consignados celebrados com o banco-apelante, mediante
descontos em conta, não há enquadramento na
limitação imposta, pois há necessidade de se
observar a natureza alimentar e o princípio da
razoabilidade.
O desconto em conta corrente logo
após o crédito salarial, na prática, impede o
acesso do correntista aos seus vencimentos da
mesma forma que o desconto em folha, de modo que
não faz sentido dispensar tratamentos díspares a
hipóteses tão semelhantes.
No mesmo sentido:

“Ação
de
condenação
à
obrigação de fazer. Contrato de mútuo
bancário. Limitação de descontos de prestações de resgate a
30%
sobre
rendimentos
da
pessoa.
Pedido
não
acolhido, por entender que o desconto em
conta bancária exclui a hipótese de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
aplicação
de
dita
limitação.
Descabimento. Desconto em conta salário
e em folha de pagamento. Operações de
mútuos
regularmente
contraídos.
Lançamentos
legítimos.
Patrimônio
disponível da pessoa. Aplicabilidade,
contudo, da limitação de desconto a 30%
dos rendimentos líquidos da pessoa, a
ambas as situações. Orientação jurisprudencial majoritária que determina a atenção aos limites
estabelecidos pela Lei no 10.820/2003.
Sentença de improcedência. Reforma para
julgar procedente o pedido. Apelação
provida.”
(Apel.
no
1121905-82.2019.8.26.0100
23a Câmara
de Direito Privado Rel. Des. SEBASTIÃO
FLÁVIO - j. 19/08/2 020)
“EMPRÉSTIMO COM DESCONTOS
EM CONTA CORRENTE EM QUE É DEPOSITADO O
SALÁRIO DA AUTORA - CRÉDITO PESSOAL -
Pretensão da apelante ao reconhecimento
do direito de ser descontado de sua
conta salário o limite máximo de 30% de
seus salários. ADMISSIBILIDADE: Verifica-
se “in casu” que é correta a pretensão
de se limitar os descontos efetuados na
conta corrente da autora relativos a
empréstimos pessoais pactuados com o
banco
réu.
Referidos
descontos
não
poderão superar o percentual de 30% do
valor dos vencimentos líquidos creditados. Sentença de parcial
procedência mantida. PROCESSUAL CIVIL -
PRELIMINAR - Carência da ação. ANÁLISE
COM O MÉRITO: Questão que se confunde
com o mérito, devendo com este ser
apreciada.
PRELIMINAR
REJEITADA
E
RECURSO
DESPROVIDO.”
(Apel.
no
0050156-53.2010.8.26.0515
37a Câmara

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de Direito Privado
Rel. Des. ISRAEL
GÓES DOS ANJOS - j. 11/09/2 012)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO -
Desconto em conta corrente em que a
consumidora
(funcionária
pública
estadual) recebe os seus rendimentos -
Decisão agravada que deferiu o pedido de
tutela de urgência para limitar os
descontos a 30% dos vencimentos da
autora
-
Recurso
da
instituição
financeira
-
Limitação
de
descontos
necessária - Aplicação analógica da Lei
n. 10.820/2003 - Precedentes desta Corte
e do Superior Tribunal de Justiça - O
patamar de 30% não se restringe aos
empréstimos
consignados
em
folha
de
pagamento, mas se estende à somatória de
todos os mútuos, mesmo daqueles com
descontos
incidentes
sobre
a
conta
corrente em que o contratante recebe
seus proventos, pois, do contrário, não
estaria preservado o mínimo existencial
do devedor - Decisão mantida a fim de
determinar que os descontos efetuados
pela
instituição
financeira
agravada
limitem-se a 30% dos proventos líquidos
da
agravante(...)”
(Agr.
Inst.
no
2146354-62.2020.8.26.0000
24a Câmara
de Direito Privado
Rel. Des. JONIZE
SACCHI DE OLIVEIRA - j. 31/08/2 020)
(grifo nosso)
“CONTRATO
BANCÁRIO
-
SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO - DESCONTOS
EM FOLHA DE PAGAMENTO E/OU DEBITADOS EM
CONTA CORRENTE - LIMITAÇÃO A 30% DA
REMUNERAÇÃO
LÍQUIDA,
APÓS
EFETUADOS
DESCONTOS
OBRIGATÓRIOS
-
NATUREZA
ALIMENTAR DE VERBA SALARIAL - PRINCÍPIO
DA RAZOABILIDADE - IMPOSIÇÃO DE MULTA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
POR DESCUMPRIMENTO - MEIO COERCITIVO A
CUMPRIMENTO
DA
OBRIGAÇÃO
-
ADMISSIBILIDADE - RECURSOS IMPROVIDOS.”
(Apel. no 1001653-14.2019.8.26.0306

22a Câmara de Direito Privado
Rel.
Des. MATHEUS FONTES - j. 31/08/2 020)
“CONTRATOS
BANCÁRIOS
-
Empréstimo consignado - Limitação dos
descontos automáticos em conta corrente
relativos
ao
valor
remanescente
das
prestações contratadas - Incidência do
Código
de
Defesa
do
Consumidor
-
Readequação contratual em atenção ao
princípio da dignidade da pessoa humana
- Verba de caráter alimentar - Limitação
do valor da parcela a 30% (trinta por
cento), seja o desconto em folha de
pagamento ou conta corrente - Afastada a
incidência
do
Decreto
Estadual
no
51.314/2006 - Precedentes do STJ e desta
C. 12a Câmara de Direito Privado -
Sentença mantida - RECURSO NÃO PROVIDO.”
(Apel. no 1000251-43.2018.8.26.0269

12a Câmara de Direito Privado
Rel.
Des. LAVÍNIO DONIZETTI PASCHOALÃO - j.
31/08/2 020)
Portanto,
incontestável
que
os
vencimentos não podem ser retidos de modo integral
ou em importe excessivo, seja a que título for,
pela instituição bancária, pena de ofensa à
dignidade humana do autor, porque necessita de
tais valores para a sua sobrevivência.
Não se olvida que há, no Superior
Tribunal de Justiça, tendência para mudança de
orientação quanto à possibilidade de aplicação
analógica do referido limite legal aos descontos
em
conta
corrente
para
pagamento
de
mútuo
bancário, contudo, por ora, tais precedentes não
se
tratam
de
Recursos
Repetitivos
e
não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
representam superação da prévia orientação, no
sentido de vedar o desconto em conta corrente em
limite superior ao autorizado para consignação em
folha de pagamento.
Diante
do
retro
fundamentado
e
respeitados entendimentos contrários, no sentir
deste Relator, resulta inviável a aplicação ao
caso do julgado do E. STJ, REsp 1.500.846/DF, e
assemelhados, afigurando-se correta a r. sentença
que acolheu a limitação do valor de descontos de
parcelas de todos os contratos.
No
mesmo
sentido:
Apel.no
1018856-13.2019.8.26.0007
37a Câmara de Direito
Privado
Rel. Des. ANA CATARINA STRAUCH
j.
19.08.20; Apel. no 1020718-21.2019.8.26.0071 11a
Câmara de Direito Privado Rel. Des. MARCO FÁBIO
MORSELLO j. 13.08.20)
Por outro lado, não há que se falar
em restituição dos valores descontados, como
pretende o autor-apelante.
No caso “sub iudice”, por mais que os
contratos tenham sido de adesão, o autor manifestou sua vontade na aquiescência dos
negócios, tendo, inclusive, dado causa efetiva
para que os descontos se realizassem.
Os descontos eram devidos até o autor
manifestar sua discordância com o ajuizamento
desta ação.
Nesse sentido:
“AÇÃO
DE
RESTITUIÇÃO
DE
VALORES C.C. INDENIZATÓRIA POR DANOS
MORAIS. Parcial procedência. Insurgência
da
autora.
CONTRATOS.
LIMITAÇÃO
DE
DESCONTOS DE PRESTAÇÕES A 30% SOBRE
RENDIMENTOS
DA
PESSOA.
Empréstimos
consignados e com descontos em conta-
corrente.
RESTITUIÇÃO
DE
VALORES.
Descabimento.
Operações
regularmente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
contraídas. Lançamentos legítimos até o
pronunciamento
judicial
limitatório.
Pedido indeferido. INDENIZAÇÃO. Ausência
de
prática
de
ilícito.
Descontos
expressamente autorizados por meio dos
financiamentos assumidos. Dano. Inocorrência. Requisitos. Dever de indenizar. Não caracterizado. Pedido indeferido. Mantença integral da
conclusão de primeiro grau. Recurso não
provido.”
(Apel.
no
1006965-22.2016.8.26.0032
Rel.
Des.
SEBASTIÃO FLÁVIO j. 02.03.2 017)
Ante o exposto, pelo meu voto, negava
provimento a ambos os recursos.
J.B. FRANCO DE GODOI
2o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
14
Acórdãos
Eletrônicos
HELIO NOGUEIRA
130BC065
15
24
Declarações de
Votos
JOSE BENEDITO FRANCO DE GODOI
134BCC72
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1000873-50.2018.8.26.0196 e o código de confirmação da tabela acima.